Tribunal: TJMT
Processo: 1007152-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007152-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NILO BERNARDINO GOMES - CPF: 211.862.511-15 (AGRAVADO), FRANCISCO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 242.502.871-49 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 958.933.501-20 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES CALACA - CPF: 006.587.351-36 (ADVOGADO), SAVIO ALARCAO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 994.094.531-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1010189-50.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
NILO BERNARDINO GOMES
,
deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na transferência de gado entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário.

O agravante alega que está exaustivamente comprovada a ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
por parte do agravado (id. 7932987 – pág. 09).

Aduz, ainda, que o Estado de Mato Grosso corre o risco de atividade de exação e, assim, jamais se ressarcir dos tributos inadimplidos pela parte agravada, dano este que tem um valor bastante elevado (id. 7932987 – pág. 10).

Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo, na forma do art. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC (id. 7932987 – pág. 10).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso (id. 7932987 – pág. 10).

Efeito suspensivo concedido (id. 7963735).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a não incidência de ICMS nas operações de transferência de “gado bovino” entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 8350608).

O agravo interno interposto (id. 8359190) foi desprovido à unanimidade pelo colegiado.

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça, Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta-se pelo provimento do recurso para rechaçar a ordem judicial que determinou que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas transferências de gado entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário (id. 28560997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo no 1010189-50.2019.8.11.0041, movida em desfavor de
NILO BERNARDINO GOMES
,
deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS na transferência de gado entre estabelecimentos rurais do mesmo proprietário.

Prima facie
, observa-se que a parte agravada busca, em sede de mandado de segurança preventivo, a suspensão da exigibilidade de possível crédito tributário futuro, pautando-se, basicamente, na Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a liminar deferida pelo juízo
a quo
com vistas impedir que a parte agravante exija o ICMS na transferência de gado entre os estabelecimentos rurais de propriedade do agravado mostra-se manifestamente descabida, pois sua manutenção significaria quebra da repartição dos poderes republicanos, já que estaria o Judiciário criando norma individual a incidir sobre todas as relações entre o fisco estadual (agravante) e a impetrante (agravada).

Desse modo, não há que se restringir a administração pública em seu poder-dever de fiscalização, mesmo que de forma oblíqua, nem deve a agravada pretender o salvo-conduto irrestrito contra futuras incidências de tributação sobre suas operações, sob pena de criar-se obstáculo ao desempenho da necessária fiscalização por parte do fisco.

É cediço que não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa. É necessária, para que se justifique a utilização do remédio heroico, a demonstração de ameaça real e objetiva, traduzida em atos concretos da Administração Pública, sejam eles preparatórios ou indicativos da prática do ato ilegal.

Como o escopo procedimental do
mandamus
é deveras estreito, não prescindindo o instrumento da prova pré-constituída a constar junto à inicial, o impetrante detém o ônus de deixar às claras a ameaça que ronda o seu direito.

O fato é que, aqui, existe a pretensão de utilizar a ordem preventiva como um salvo conduto genérico para casos futuros, não havendo insurgência contra qualquer ato certo ou certificável por parte da Administração Pública estadual.

Em caso análogo, este Sodalício já decidiu reiteradamente segundo o mesmo princípio. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ).

2. O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo - conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível.

3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.

4. Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental.

(N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Sodalício, a reforma da decisão que concedeu a liminar no processo de origem é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020